Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. “E-COMMERCE”. COMPRA E VENDA DE CAIXAS D’ÁGUA: TRATATIVAS POR MEIO DE SÍTIO DE INTERMEDIAÇÃO, EM “CHAT” PRÓPRIO À COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 19.5.2020, por meio da plataforma do site (Mercado Livre), de 1 (uma) caixa d’água por R$ 3.100,00; (b) nova aquisição, em 20.5.2020, por meio do chat próprio à comunicação entre vendedor e comprador, de 4 (quarto) caixas d’água, no valor de R$ 17.327,76, cujo pagamento operou-se por meio da plataforma de pagamentos/requerida (Mercado Pago), mediante o prévio envio de link; (c) desistência por parte do requerente do negócio jurídico celebrado, em razão de os produtos não terem sido entregues no prazo estipulado; (d) a recusa ao pedido de restituição dos preços pagos pela segunda compra deu azo ao ajuizamento da presente ação para que as empresas sejam condenadas à reparação dos danos materiais e morais; (e) recurso interposto pelas requeridas contra a sentença de parcial procedência (condenação solidária das empresas à restituição de R$ 17.327,76).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Nesse quadro, as alegações da parte requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (IDs 26715308, 26717159 e 26717160).
D. No ponto, registra-se que a modalidade de “compra direta” do caso que ora se apresenta difere daquela em que as partes envolvidas, mediante ardil, celebram negócio jurídico sem a salvaguarda da empresa de intermediação. Nestes autos eletrônicos, constata-se que todas as condições do negócio jurídico de compra (vendedor cadastrado, “link” de pagamento e compra registrada) das quatro caixas d’água se operaram na plataforma de serviços de e-commerce das próprias recorrentes (chat próprio à comunicação direta entre vendedor e comprador – ID 26715308, p. 1 e 2). Registra-se, ademais, que essa prática, conforme afirmado em sede de contestação pelas empresas, sequer seria proibida por elas (ID 26717175, p. 4).
E. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a alegação de inobservância dos requisitos exigidos pelo “Programa Compra Garantida”, circunstância que afrontaria, inclusive, o postulado da vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium)”.
F. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva e solidária das recorrentes pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e 14). Por conseguinte, impositiva se torna a reparação do dano material (restituição do preço pago, em razão da mercadoria não entregada a tempo e modo). Irretocável, pois, a sentença ora revista.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).